Tribunal: TJDFT
Processo: 0732039-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732039-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FRANCISCO GOMES DE SA NETO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 2012.01.1.199437-9. MRV ENGENHARIA. NULIDADE. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO SEM NOME DO ADVOGADO. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. 1. De acordo com o art. 272, § 5o do CPC, as comunicações dos atos processuais podem ser feitas, de forma exclusiva, em nome de advogado expressamente indicado nos autos, de modo que seu desatendimento implica nulidade. 2. A ausência do nome do advogado da executada nas publicações acarreta a nulidade dos atos processuais diante do evidente prejuízo apresentado para a defesa. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença proposta por Francisco Gomes de Sá Neto relacionada à ação civil pública no 2012.01.1.199437-9 (proc. no 0726945-76.2021.8.07.0001), homologou os valores devidos e intimou a executada/agravante para providenciar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias (ID no 103932681). 2. Nas razões de ID no 29699376, em suma, a agravante suscita cerceamento de defesa decorrente de nulidade na sua citação, motivo pelo qual deixou de se manifestar nos autos originários no prazo determinado. 3. Sustenta que a decretação da sua revelia não deve prosperar, pois sua representação processual não havia sido providenciada nos autos principais. Entende ser indevida a homologação dos valores apresentados pelo agravado sem que lhe fosse oportunizado se manifestar a respeito. 4. Destaca que a publicação para que se manifestasse sobre os documentos apresentados pelo agravado foi feita sem o nome do advogado, o que acarreta nulidade, nos termos do art. 272, § 2o do CPC. 5. Argumenta que, ainda que fosse revel, teria o direito de produzir as provas necessárias e de se manifestar quanto ao pedido de liquidação, pois a finalidade da demanda é apurar o valor correto a ser pago ao agravado, evitando enriquecimento sem causa. 6. Tece considerações sobre os itens descritivos dos valores homologados e argui excesso. Aduz ser necessária a apuração dos valores devidos, que devem observar as disposições constantes no respectivo título judicial, já transitado em julgado. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a demanda originária e, no mérito, a sua reforma para reconhecer a nulidade apontada e possibilitar a ampla produção de provas pelas partes, assim como a devida liquidação dos valores devidos. 8. Preparo comprovado (ID no 29699379, págs. 1-2). 9. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID no 29716076). 10. O agravado não apresentou contrarrazões (ID no 30488237). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 14. Conheço o recurso. 15. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 29716076): 10. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 11. A decisão de ID no 99610739 dos autos originários, intimou as partes para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos com o intuito de permitir a apuração dos valores inerentes à condenação imposta na Ação Civil Pública que tramitou sob o no 2012.01.1.199437-9. 12. O agravado se manifestou no ID no 100839062, informando que já havia juntado com a sua petição inicial todos os documentos elucidativos para a liquidação do título judicial. Por outro lado, a certidão de ID no 101493134 informou que o prazo da executada, ora agravante, transcorreu sem manifestação. 13. Ocorre que a referida decisão foi disponibilizada em 10/8/2021 na Edição no 151/2021 do Diário de Justiça Eletrônico (DJe), mas não consta o cadastro dos advogados que representam a agravante. Logo, a intimação não surtiu os efeitos processuais necessários à garantia do contraditório e da ampla defesa, qualificando-se como nula (CPC, art. 272, §2o). 14. O mesmo ocorreu com a decisão de ID no 101658938 que reputou os efeitos da revelia em prejuízo da agravante, disponibilizada em 31/8/2021 na Edição no 165/2021 do Diário de Justiça Eletrônico. 15. Como consequência, todos os atos processuais praticados após as referidas decisões estão eivados de nulidade e não devem prevalecer, sob pena de acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1357896, 07118411520198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Defiro o efeito suspensivo (ativo) e modulo os efeitos para declarar nulos todos os atos processuais praticados após a decisão de ID no 99610739 dos autos originários, a qual intimou as partes para apresentar pareceres e documentos elucidativos com o intuito de apurar o valor devido (CPC, arts. 995 e 1.019, inciso I). 18. Como consequência, ficam prejudicados os demais pedidos formulados no recurso, uma vez que ainda serão apreciados na origem, sob pena de caracterizar supressão de instância. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. 16. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 17. Precedentes: Acórdão 1261400, 00051706820168070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1315865, 07375640520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 18. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 29716076, que declarou nulos todos os atos processuais praticados após a decisão de ID no 99610739 dos autos originários, que intimou as partes para apresentar pareceres e documentos para apurar o valor devido. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO